Tribunal: TJES
Processo: 0000096-87.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000096-87.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA INHAPIM e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Omissão configurada. Reincidência. Fundamentação inidônea. Existência de título condenatório válido. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Fagner Lacerda Oliveira contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado.

2.O embargante sustenta omissão no julgado quanto à tese defendida em sustentação oral, no sentido de que a reincidência teria sido reconhecida com base em processo em que não figurava como condenado, mas apenas como adolescente supostamente envolvido.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em:

(i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da agravante da reincidência; e

(ii) definir se a reincidência poderia ser validamente reconhecida diante da ausência de condenação no processo apontado pela sentença.

III. Razões de decidir

4. Constatou-se a omissão, pois a defesa alegou expressamente que a reincidência havia sido reconhecida indevidamente com base em processo criminal sem condenação do embargante.

5. Ainda que o processo indicado na sentença não configure título condenatório válido, os autos revelam outra condenação anterior, regularmente transitada em julgado (Execução Penal n.º 0001096-75.2020.8.08.0026), apta a embasar a agravante da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

6. A correção não implica reformatio in pejus, pois não agrava a situação do réu, mas apenas substitui a fundamentação, suprindo a omissão e prequestionando a matéria.

7. As demais teses defensivas, relativas à insuficiência de provas e à dosimetria da pena, foram adequadamente analisadas e rejeitadas, diante da robustez da prova oral e material produzida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar omissão quanto à fundamentação da reincidência, a qual permanece reconhecida com base em título condenatório diverso. Mantém-se inalterado o dispositivo do acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fagner Lacerda Oliveira
contra o acórdão desta Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de manifestação sobre tese jurídica expressamente suscitada em sede de sustentação oral realizada na sessão de julgamento ocorrida em 09 de julho de 2025.

Segundo sustenta, o colegiado deixou de analisar o pedido de exclusão da agravante da reincidência reconhecida na sentença de primeiro grau, a qual, conforme a defesa, teria sido indevidamente aplicada com base em condenação inexistente em desfavor de Fagner Lacerda Oliveira.

Argumenta que, conforme informado oralmente durante a sessão, a sentença de piso considerou como fundamento para a reincidência do embargante os autos do processo n.º 0000952-11.2016.8.08.0069, no qual apenas o corréu Kaio Gomes Brito da Silva foi condenado, sendo o embargante à época menor de idade, não havendo, portanto, condenação penal em seu desfavor capaz de ensejar o reconhecimento da agravante em questão.

O Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pelo acolhimento parcial dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000096-87.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER LACERDA OLIVEIRA, LUCAS RANGEL PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA INHAPIM
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, HELDER DE LIMA PEREIRA - ES27748-A, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Fagner Lacerda Oliveira
contra o acórdão desta Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, consoante ementa assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DOSIMETRIA - PREQUESTIONAMENTO - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os réus quebraram as câmeras de segurança do local e, se utilizando de arma de fogo, renderam o caseiro, sua esposa e suas filhas e os mantiveram com sua liberdade restrita por aproximadamente uma hora e meia, subtraindo diversos itens. 2. As defesas buscam absolvição dos réus, sustentando a ausência de provas para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base ao mínimo legal e o redimensionamento do quantum aplicado para as causas de aumento previstas nos incisos II e V, do §2º do artigo 157 do Código Penal. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recursos Desprovidos.

Nos presentes embargos, a defesa sustenta a existência de omissão no v. acórdão, por ausência de manifestação quanto à tese ventilada de forma expressa na sustentação oral realizada durante a sessão de julgamento da apelação, no sentido de que a agravante da reincidência teria sido aplicada com base em processo criminal no qual o ora embargante não figura como condenado, mas apenas como adolescente supostamente envolvido no fato delituoso.

Alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau utilizou, indevidamente, como fundamento para reconhecer a reincidência, os autos do processo n.º 0000952-11.2016.8.08.0069, no qual apenas o corréu Kaio Gomes Brito da Silva foi condenado, sendo que o embargante, à época dos fatos, era menor de idade, o que inviabilizaria o reconhecimento da agravante.

A omissão apontada encontra respaldo nos autos.

Com efeito, compulsando o conteúdo da sustentação oral apresentada pela defesa técnica do réu na sessão realizada em 09 de julho de 2025, é possível verificar que foi expressamente arguido que Fagner não teria sofrido condenação no referido processo, e que o reconhecimento da reincidência, nos termos postos na sentença condenatória, baseou-se em fato juridicamente inexistente enquanto título penal condenatório válido.

A matéria, portanto, de ordem pública e de repercussão direta na dosimetria da pena, deveria ter sido enfrentada por esta Câmara, o que não se verificou no julgamento colegiado, restando configurada a omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Dito isso, passo à análise da alegação no mérito, sem, contudo, incorrer em reformatio in pejus.

Com efeito, conforme salientado pelo eminente Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, em parecer ofertado nos autos, embora o processo mencionado na sentença realmente não configure título condenatório válido em desfavor do embargante — pois se refere apenas ao corréu Kaio Gomes e aponta Fagner apenas como adolescente supostamente envolvido —, há nos registros do SEEU outra condenação criminal regularmente transitada em julgado antes dos fatos tratados nestes autos.

Trata-se da Execução Penal n.º 0001096-75.2020.8.08.0026, que demonstra o trânsito em julgado de condenação anterior, apta a embasar a agravante da reincidência com base no art. 63 do Código Penal.

Importante frisar que tal consideração não enseja reformatio in pejus, pois não se está agravando a situação do réu, mas apenas reconhecendo fundamento diverso — igualmente constante dos autos — para a manutenção da decisão anteriormente proferida, suprindo a omissão apontada pela defesa e prequestionando devidamente a matéria.

Além disso, reitera-se que o acórdão embargado apreciou com profundidade as demais teses recursais, especialmente aquelas relativas à insuficiência probatória, valoração das provas, irregularidade no reconhecimento pessoal e alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base.

Com base na prova oral colhida, tanto em sede policial quanto em juízo, ficou demonstrado que os depoimentos das vítimas foram firmes e convergentes, em especial os de Alexandre Luiz de Souza Inhapim e Juscelana Nascimento Côrtes Terra, os quais afirmaram que três homens armados, dentre eles o réu, invadiram a propriedade e os mantiveram presos por aproximadamente uma hora e meia, enquanto vasculhavam a casa em busca de objetos de valor.

O relato das vítimas foi corroborado pelo testemunho de Aldenir Fagundes Ribeiro, que, ao ser ouvido em juízo, afirmou com segurança que viu Fagner e Lucas, ao lado de Márcio (coautor falecido), momentos antes do crime, tentando esconder o rosto ao serem avistados.

Somam-se a isso os depoimentos prestados pelos agentes públicos responsáveis pela investigação — o delegado Thiago Viana e o policial Racine Loubak — que confirmaram que a testemunha Mariely Coutinho informou que Márcio havia saído no dia do crime para fazer um serviço com Fagner e Lucas, e que os objetos pertencentes às vítimas foram encontrados na posse dos acusados, como o chapéu camuflado, atribuído a Fagner, e o relógio Technos, encontrado com Lucas.

As circunstâncias do delito, o reconhecimento visual, os elementos apreendidos e os depoimentos convergentes conferem plena segurança à condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

No que tange à fixação da pena-base, a sentença valorizou quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis para Fagner, fixando sua pena-base em 6 anos, e três negativas para Lucas, fixando a pena-base deste em 5 anos e 6 meses.

A diferença, portanto, respeita a proporcionalidade e a discricionariedade vinculada do magistrado sentenciante, sem configurar ilegalidade.

Diante de todo o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para suprir a omissão relativa à fundamentação da agravante da reincidência, a qual, embora tenha sido inicialmente lastreada em condenação inidônea, encontra-se validamente justificada à luz de outro título condenatório regularmente transitado em julgado anteriormente aos fatos destes autos, constante da Execução Penal n.º 0001096-75.2020.8.08.0026.

Mantém-se, portanto, incólume o acórdão embargado quanto ao dispositivo, com o devido prequestionamento da matéria, nos termos ora lançados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)